Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701475-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo 0700294-54.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido da parte autora, em sede de cumprimento de sentença, para que a cirurgia autorizada judicialmente seja feita por cirurgião particular, com pagamento dos respectivos honorários médicos. Sustenta a Agravante que o juízo de origem incorreu em excesso de execução ao transformar a obrigação de fazer genérica, que consistia em autorizar o procedimento médico prescrito, em uma obrigação de resultado extremamente onerosa e fora dos limites do contrato estabelecido entre as partes, mediante a imposição de hospital específico com cirurgião particular fora da rede credenciada, além do custeio de honorários médicos particulares. Argumenta que a parte autora foi devidamente encaminhada para atendimento com médicos pertencentes à rede credenciada da operadora de saúde, aptos à execução da cirurgia autorizada, no entanto, optou por médico particular não integrante da rede assistencial. Assevera que, ante a existência de prestadores credenciados disponíveis para realização do procedimento cirúrgico, não pode ser compelida a custear honorários médicos particulares, notadamente quando não há qualquer previsão nesse sentido no título executivo judicial. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo com o devido preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Nos termos da Resolução Normativa n. 259 da ANS, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de garantir o atendimento em prestador fora da rede assistencial apenas quando não houver disponibilidade de prestador integrante da rede que ofereça o serviço ou o procedimento solicitado. No mesmo sentido, dispõe a Lei n. 9.656/98 ao estabelecer a obrigação de reembolso quando não for possível a utilização dos serviços credenciados pelas operadoras, em casos de urgência ou emergência (art. 12, VI). A Agravante demonstrou que possui prestadores credenciados para a realização do procedimento médico autorizado judicialmente (ID 71258926, p. 12), o que, em tese, a desobriga de custear honorários de procedimentos cirúrgicos realizados por médico particular, eleito pela Agravada, mas não credenciado pela operadora de saúde. Demais disso, observa-se que na sentença proferida nos autos de origem, e confirmada em sede recursal, o pedido inaugural foi julgado parcialmente procedente apenas para determinar que a Agravante autorizasse a cirurgia de abdominoplastia de que necessita a parte autora, conforme prescrição médica (ID 71258928). Com efeito, a fase de cumprimento de sentença é destinada à satisfação do direito material reconhecido, encontrando fundamento e também limitação nos termos em que foi decidido. Assim, a princípio, a determinação para que a Agravante altere a guia de autorização emitida para constar o médico cirurgião particular da Agravada, arcando com os custos dos honorários médicos, extrapola os limites do título executivo judicial. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida nos autos de no. 0700294-54.2024.8.07.0016, objeto do agravo que determinou que a Agravante altere a guia de autorização emitida para constar o médico cirurgião particular da Agravada, arcando com os custos dos honorários médicos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.